Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA COMPROVADA. OMISSÃO NA IMPUGNAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DE RENDA. NOVA FAMÍLIA NÃO AFASTA O DEVER ALIMENTAR. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de alimentos, majorando a pensão alimentícia para 55% do salário-mínimo, em benefício de filha adolescente, com fundamento no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia gira em torno de: (i) alegada incapacidade financeira do apelante para suportar a majoração dos alimentos; (ii) suposta violação ao binômio necessidade/possibilidade e ao princípio da proporcionalidade; (iii) constituição de nova família como fator redutor da obrigação alimentar; e (iv) ausência de comprovação da melhoria da condição econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de impossibilidade financeira não foi acompanhada de prova robusta, limitando-se o apelante a apresentar cópia de CTPS e contas de consumo, sem demonstrar sua real situação econômica.
4. Por outro lado, restou comprovada a constituição de empresa no ramo de engenharia e arquitetura com capital social, fato não impugnado pelo apelante, que tampouco trouxe aos autos documentos que infirmassem os elementos probatórios apresentados pela parte autora.
5. A ausência de prova idônea, aliada à presunção de veracidade das alegações iniciais, reforça a conclusão de que o apelante possui condições de arcar com o encargo fixado, sendo razoável estimar sua renda informal em patamar superior ao alegado.
6. A majoração para 55% do salário-mínimo observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não havendo nos autos elementos que indiquem comprometimento da subsistência do alimentante.
7. A constituição de nova família não afasta nem reduz a obrigação alimentar com filha de relação anterior, consoante entendimento pacífico da jurisprudência, devendo o alimentante adequar sua vida financeira para garantir o sustento de todos os seus dependentes.
8. A sentença está em consonância com os arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil, bem como com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A majoração da pensão alimentícia está condicionada à comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, sendo ônus deste último demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito. 2. A constituição de nova família não exime o devedor do cumprimento da obrigação alimentar assumida anteriormente.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.